Tribunal: TJSP
Processo: 0007671-20.2007.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007671-20.2007.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
LUIZ NAVA NAMORADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
arguida e julgaram extinta a punibilidade de João Luiz Nava Namorado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007671-20.2007.8.26.0361 -Voto no 9374
2
VOTO no 9374
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007671-20.2007.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Freddy Lourenço Ruiz Costa
APELANTE: João Luiz Nava Namorado
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por João Luiz Nava
Namorado, contra a r. sentença de fls. 279/293 (publicada aos 29 de maio de
2018 fl. 294), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas dos artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, a 2 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e a 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu arguindo, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, aguarda a
absolvição, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da
pena, o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 300/304).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 323/343), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007671-20.2007.8.26.0361 -Voto no 9374
3
improvimento do apelo (fls. 352/355).
É o relatório.
Por primeiro, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, pois o apelante foi condenado à pena privativa de
liberdade de 2 (dois) anos de reclusão que, nos termos do artigo 109, inciso V,
do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos.
Observa-se que o apelante, devidamente citado por edital, não
compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado, razão pela qual o
processo e o prazo prescricional foram suspensos aos 27 de maio de 2008 (fl.
76).
Ocorre que o apelante foi localizado e devidamente citado em 30
de outubro de 2013 (fl. 116), razão pela qual foi revogada a suspensão do
processo.
Assim, decorridos mais de quatro anos entre o recebimento da
denúncia (10 de setembro de 2007 fl. 39) e a publicação da sentença (29 de
maio de 2018 fl. 294), ainda que descontado o período de suspensão do
prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é
medida de rigor.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar arguida e julga-se
extinta a punibilidade de João Luiz Nava Namorado, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator